Tribunal: TCU
Processo: 044.378/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações feitas por meio de acórdão proferido em auditoria operacional com o objetivo de mapear o processo de autorização de reforços e melhorias da transmissão de energia elétrica, identificar os principais riscos associados a esse processo e avaliar as medidas adotadas pelos agentes para tratar esses riscos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento das medidas implementadas pelas unidades jurisdicionadas para atender os comandos expedidos pelo Acórdão 2806/2021-TCU-Plenário , e, que se apreciou auditoria operacional realizada no processo de autorização de reforços e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, V, 243 e 250, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1, 9.2.1 e 9.2.2; 9.2. considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.1.3, 9.3.2 e 9.3.3; 9.3 considerar não implementada a recomendação do subitem 9.4.1 e determinar que a AudElétrica a monitore nos autos do TC Processo 021.594/2023-6 ; 9.4 considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.3.4 e 9.4.2, dispensando o seu monitoramento, em razão do acolhimento das alegações dos gestores; 9.5 comunicar a presente decisão ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico; 9.6 arquivar os autos.